Tribunal: TJPA
Processo: 0012672-56.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 71 TODOS DO CPB ? PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ? REJEIÇÃO ? DENÚNCIA NÃO APRESENTA QUALQUER MÁCULA CAPAZ DE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO RÉU ? ACUSAÇÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? PROCEDÊNCIA ? PROVA PRÉ-PROCESSUAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO ? SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL POR PARTE DO RÉU ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ? REJEIÇÃO ? DENUNCIA NÃO APRESENTA QUALQUER MÁCULA CAPAZ DE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO RÉU ? ACUSAÇÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP - Constata-se que a peça acusatória obedeceu aos elementos do art. 41 do CPP, constando, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, tendo, inclusive, ofertado rol de testemunhas, o que resguardou o devido exercício do direito de defesa ao réu.2. Apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença.3. Não vislumbro qualquer mácula na denúncia que possa ter prejudicado o direito de defesa do réu, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP.4. PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? PROCEDÊNCIA ? PROVA PRÉ-PROCESSUAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO ? SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL POR PARTE DO RÉU ? AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - As provas coletadas na fase pré-processual não foram ratificadas em Juízo, pelo contrário, durante a instrução criminal, as provas se mostram completamente dissociadas dos fatos aduzidos na denúncia.5. Ao analisar detidamente as provas constantes dos autos, verifica-se que com relação as vítimas Eloisa e Isabela o exame pericial nada atestou, fato que por si só, não afastaria a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, caso o delito fosse comprovado por outro meio de prova, como a palavra das vítimas ou testemunhas. Porém, as vítimas negam a ocorrência dos fatos, na fase processual.6. Com relação a vítima Jobson, o laudo sugere, em sua conclusão, a ocorrência de provável cópula ectópica anal, o que também não pode ser analisado isoladamente, pois trata-se de materialidade, restando necessária a verificação da autoria delitiva, a qual deveria restar evidenciada pelos outros meios de prova. Contudo, o menor nega a ocorrência dos abusos, na fase judicial.7. Em sendo assim, compulsando os autos do processo constata-se que não há prova firme a indicar a autoria delitiva, neste ponto, sendo necessário enfatizar que as crianças foram ouvidas pela Assistente Social do Tribunal de Justiça, a qual relatou não haver elementos que confirme o histórico de abuso sexual por parte do réu contra os menores. 8. Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade. 9. Porém, no presente caso, apesar do relatório psicossocial produzido no Propaz, bem como os laudos periciais acostados aos autos, especialmente o laudo referente ao menor Jobson, único que concluiu por um possível abuso sexual, as crianças negam os fatos, afirmando inclusive que não relataram o que foi transcrito no relatório social pré-processual. 10. A palavra das vítimas resta corroborada pelos depoimentos testemunhais, especialmente os relatos das mães dos menores, que afirma que os filhos não confirmam os fatos. 11. Se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo. 12. É verdade que existe um laudo pericial que confirma a existência de uma lesão no menor Jobson, compatível com prática de ato libidinoso de diversos de conjunção carnal antigo, contudo, apesar de existir materialidade com relação a vítima mencionada, a autoria não restou devidamente demonstrada.13. É dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.14. De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pelas supostas vítimas. 15. Considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da autoria delitiva entende-se, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, e decretação sua absolvição.16. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0012672-56.2017.814.0009.
APELANTE: BRENO GOMES FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 71 TODOS DO CPB - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - DENÚNCIA NÃO APRESENTA QUALQUER MÁCULA CAPAZ DE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO RÉU - ACUSAÇÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA - PROVA PRÉ-PROCESSUAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO - SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL POR PARTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - DENUNCIA NÃO APRESENTA QUALQUER MÁCULA CAPAZ DE PREJUDICAR O DIREITO DE DEFESA DO RÉU - ACUSAÇÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP - Constata-se que a peça acusatória obedeceu aos elementos do art. 41 do CPP, constando, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, tendo, inclusive, ofertado rol de testemunhas, o que resguardou o devido exercício do direito de defesa ao réu.
2.

Apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença.
3.

Não vislumbro qualquer mácula na denúncia que possa ter prejudicado o direito de defesa do réu, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP.
4.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA - PROVA PRÉ-PROCESSUAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO - SUPOSTAS VÍTIMAS NÃO CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DO ABUSO SEXUAL POR PARTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA - As provas coletadas na fase pré-processual não foram ratificadas em Juízo, pelo contrário, durante a instrução criminal, as provas se mostram completamente dissociadas dos fatos aduzidos na denúncia.
5.

Ao analisar detidamente as provas constantes dos autos, verifica-se que com relação as vítimas Eloisa e Isabela o exame pericial nada atestou, fato que por si só, não afastaria a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, caso o delito fosse comprovado por outro meio de prova, como a palavra das vítimas ou testemunhas. Porém, as vítimas negam a ocorrência dos fatos, na fase processual.
6.

Com relação a vítima Jobson, o laudo sugere, em sua conclusão, a ocorrência de provável cópula ectópica anal, o que também não pode ser analisado isoladamente, pois trata-se de materialidade, restando necessária a verificação da autoria delitiva, a qual deveria restar evidenciada pelos outros meios de prova. Contudo, o menor nega a ocorrência dos abusos, na fase judicial.
7.

Em sendo assim, compulsando os autos do processo constata-se que não há prova firme a indicar a autoria delitiva, neste ponto, sendo necessário enfatizar que as crianças foram ouvidas pela Assistente Social do Tribunal de Justiça, a qual relatou não haver elementos que confirme o histórico de abuso sexual por parte do réu contra os menores.
8.

Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade.
9.

Porém, no presente caso, apesar do relatório psicossocial produzido no Propaz, bem como os laudos periciais acostados aos autos, especialmente o laudo referente ao menor Jobson, único que concluiu por um possível abuso sexual, as crianças negam os fatos, afirmando inclusive que não relataram o que foi transcrito no relatório social pré-processual.
10.

A palavra das vítimas resta corroborada pelos depoimentos testemunhais, especialmente os relatos das mães dos menores, que afirma que os filhos não confirmam os fatos.
11.

Se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo.
12.

É verdade que existe um laudo pericial que confirma a existência de uma lesão no menor Jobson, compatível com prática de ato libidinoso de diversos de conjunção carnal antigo, contudo, apesar de existir materialidade com relação a vítima mencionada, a autoria não restou devidamente demonstrada.
13.

É dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.
14.

De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pelas supostas vítimas.
15.

Considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da autoria delitiva entende-se, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e decretação sua absolvição.
16.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0012672-56.2017.814.0009.
APELANTE: BRENO GOMES FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

BRENO GOMES FERREIRA
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
12 anos de reclusão
, pela conduta tipificada no
art. 217-A, caput, c/c art. 71 do CPB,
fixando o
regime fechado
para o início do cumprimento de pena.

Narra a peça acusatória que apelante BRENO GOMES FERREIRA praticou o crime de estupro de vulnerável em desfavor das vítimas JOBSON SOUSA DE SOUZA (10 anos), IZABELA SOUSA DE SOUZA (09 anos) e ELOIZA SILVA DE SOUZA (09 anos).

Relata que a menor Izabela de Sousa e Souza contou para sua tia, Sra. Silvia Luiza dos Santos Silva, que quando estava na casa de seu pai foi abusada sexualmente pelo enteado deste, o acusado Breno. Diante da gravidade do relato, a Sra. Silvia compareceu ao Conselho Tutelar de Bragança e relatou o ocorrido.

O Conselho Tutelar encaminhou a Unidade Policial competente as crianças, com suspeita de terem sofrido abusos sexuais cometidos pelo acusado. Os menores foram encaminhados para atendimento psicológico.

Segundo relatório psicológico, a menor Izabela afirmou que o acusado ¿
mostrava as partes e o cú dele
¿ (textuais). Ressaltou, ainda, que o acusado ¿
pegava nas partes dele e depois ia pro banheiro
¿ (textuais). Ao ser indagada se o acusado já havia tocado nela, informou que ¿pegou na minha mão e no meu peito assim¿ (textuais), mostrando com suas mãos como o acusado fez.

A vítima E. S. S, de 09 anos, em seu relatório psicológico, aduziu que ¿
ele entrava no quarto, baixava o short e ficava mostrando as partes dele
¿ (sic), referindo-se ao denunciado. Afirmou, ainda que ¿
já pegou no meu peito e toda vez que eu to parada ele bate na minha bunda
¿ (sic), respondeu a menor ao ser indagada se o acusado já havia tocado nela. Informou ainda, que a menor aduziu que o acusado já tentou beija-la na boca e pegar em sua genitália, mas ela não deixou.

Relata mais, que o menor J.S.S, de 10 anos, afirmou que ¿
ele mostrava o cú e a pica
¿ (textuais), referindo-se ao apelante, afirmou ainda que o mesmo mandava o menino pegar em seu pênis, mas a criança não pegava. Ressaltou que Breno o acusava, dizendo que se ele contasse para alguém, iria bater nele.

Segue narrando que quando a vítima foi questionada se o indiciado havia o tocado, respondeu positivamente, que ¿
pegou no meu cú e no meu culhão e disse que não era para eu contar para o pai dele, senão ia me bater. E depois foi tomar banho
¿ (sic). Aduziu, por fim, que o acusado tocou na vítima por cima do short.

Realizado exame pericial, os laudos constataram que os abusos nas crianças Izabela e Eloiza não deixaram vestígios, conforme apontado em laudo pericial. Todavia, é suficiente para configurar a materialidade delitiva o relatório psicológico gerado em decorrência de acompanhamento psicossocial realizado com as vítimas.

Com relação ao menor JOBSON, este relatou em atendimento psicológico que o acusado pegava em suas partes intimas e durante a realização do exame pericial aduziu que o indiciado teria cometido sexo anal com ele, fato que foi confirmado na conclusão do laudo, tratando-se de ¿
provável cópula ectópica anal
¿.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 70 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 01.12.2017, conforme se observa à fl. 07 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 71 do CPB.

O apelante interpôs recurso de apelação, à fl.119, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 131/140 aduzindo a necessária absolvição do réu, ante a negativa de autoria ou pela deficiência probatória. Alega ainda, a inépcia da inicial, sob alegação de que não foi dia, hora e local dos fatos, sendo contraria ao que determina o art. 41 do CPP. Subsidiariamente, requereu a subtração da condenação a penalidade relativa ao crime de atentado violento ao pudor, aplicando-se a norma do art. 71 do CP. Aduz a redução a pena-base na fração de 2/3, uma vez que a sua culpabilidade se encontra drasticamente diminuída.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 142/150, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 155/166, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento, mantendo a sentença impugnada.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0012672-56.2017.814.0009.
APELANTE: BRENO GOMES FERREIRA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
BRENO GOMES FERREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PRELIMINAR.

Inicialmente, observa-se que o apelante alega inépcia da inicial, embasado no argumento de que denúncia não descreveu dia, hora e local dos fatos, estando contrária ao que determina o art. 41 do CPP.

Por se tratar de prejudicial de mérito, analiso como preliminar.

Sabe-se que o devido processo legal constitucionalmente garantido tem início com a formulação de uma acusação que venha a permitir ao acusado o exercício de seu direito de defesa, para que eventual cerceamento de defesa não enseje qualquer nulidade ou lesione a prestação jurisdicional almejada.

Desta forma, o órgão acusador deve narrar de forma satisfatória a conduta criminosa atribuída ao agente que se pretende denunciar, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme preceitua o art. 41 do CPP, de modo a ser viabilizado o contraditório em Juízo.

Assim estabelece o retromencionado dispositivo:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

In casu
,
pela leitura da peça acusatória,
constata-se que a mesma obedeceu aos elementos do art. 41 do CPP, contendo, em seu bojo, a exposição do fato supostamente criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do denunciado e a classificação do crime, tendo, inclusive, ofertado rol de testemunhas, o que resguardou o devido exercício do direito de defesa ao réu.

Ademais,
ressalta-se que apenas quando se trata de omissão dos requisitos fáticos essenciais à configuração do fato principal é que o basilar acusatório pode ser considerado inepto, caso não possa ser suprido por outros elementos de prova antes da sentença.

Assim sendo, não vislumbro qualquer mácula na denúncia que possa ter prejudicado o direito de defesa do réu, uma vez que a mesma preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP. Em sendo assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO.

A defesa pleiteia a absolvição o réu, sob alegação de negativa de autoria e inexistência de provas.

Para análise do pleito absolutório faz-se necessário debulhar o conteúdo probatório constante dos autos, para a melhor examinar a matéria.

Verifico, inicialmente, que o réu foi condenado em primeira instância pela prática do crime descrito no art. 217-A, c/c art. 71 todos do CPB.

O Magistrado sentenciante considerou demonstrada a Materialidade delitiva com relação aos crimes, baseando-se nos Relatórios Sociais elaborados por profissionais do PROPAZ, fls. 11/16 e Laudos periciais de exames sexológicos das vítimas.

Os Laudos Periciais realizados nas vítimas I.S.S e E.S.S, informaram na parte conclusiva:
¿devido a natureza da agressão referida, periciada não apresenta vestígios da agressão informada¿
¿Quesito terceiro: Há vestígios de prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal?. Resposta: não temos elementos suficientes para firmar ou negar.¿

Enquanto o laudo realizado no menor J.S.S, concluiu:
¿Periciado apresenta evidências de atos libidinosos diversos¿
¿Quesito
terceiro
: Há vestígios de prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal? Resposta: Sim.
Quesito
quarto
: Caso afirmativa a resposta do terceiro quesito, são estes recentes ou antigos? Resposta: antigo.
Quesito
quinto
: Caso afirmativa a resposta do terceiro quesito, em que consistiu? Resposta: provável cópula ectópica anal.¿

O relatório psicológico realizado no ProPaz, concluiu com relação as meninas I.S.S e E.S.S:

¿Sobre a avaliação psicológica realizada com o paciente...., informo que segundo os dados acima, a avaliada presenciou comportamentos sexuais inadequados para sua idade (9 anos), tendo como acusado Breno Ferreira.¿

No que diz respeito ao menor J.S.S, a Psicóloga do Propaz concluiu:

¿Sobre a avaliação psicológica realizada com o paciente JOBSON SOUSA DE SOUZA, informo que segundo os dados descritos acima, o avaliado vivenciou comportamentos sexuais inadequados para sua idade (10 anos), tendo como acusado Breno Ferreira.¿

Conforme se observa,
as provas supramencionadas foram coletadas na fase pré-processual, porém não foram ratificadas em Juízo, pelo contrário, durante a instrução criminal, as provas se mostram completamente dissociadas dos fatos aduzidos na denúncia, vejamos:

Trechos do depoimento de Selma Corrêa de Sousa e Sousa:
¿Que é mãe de Jobson e Isabela; Que chegou um papel do conselho tutelar em sua casa falando que era para levar a Izabela e no outro dia mandou levar o Jobson; Que Breno é filho do marido da depoente; Que o réu ia na casa da depoente normal; Que aconteceu que uma vez que o réu foi na sua casa, e foi tomar banho ai caiu a toalha dele, e os meninos viram as partes deles, só isso; Que não acredita que os filhos foram abusados, pois o réu não morava na sua casa, e nem era sempre que ia lá; Que quando a depoente tinha que resolver alguma coisa em Bragança, seus filhos ficavam na casa da sua cunhada ou com sua filha; Que o réu quase não ia na sua casa, pois estuda; Que seu filho Jobson falou que o que aconteceu foi no dia que caiu a toalha do réu e as crianças viram as ¿partes¿ dele, mas depois disso não aconteceu nada; Que perguntou para Dona Rosa quem tinha denunciado, tendo a mesma respondido que era uma denúncia anônima e que não poderia falar, mas depois surgiu uma história que a mãe da Eloisa que tinha acusado o Breno; Que o réu é filho de seu marido e tem 19 anos; Que falou na Delegacia porque a Dona Rosa lhe falou muita coisa no conselho tutelar; Que seu filho Jobson lhe falou que Breno lhe bateu com uma faca, mas não lhe ameaçou; Que acusou o réu na Delegacia, porque ficou ¿baratinada¿ com o que a Dona Rosa lhe falou; Que falou na Delegacia o que a Dona Rosa lhe falou; Que Izabela falou que o réu lhe mostrou as partes; Que a Izabela disse que falou, porque a Dona Rosa tinha lhe falado; Que quem falou em masturbar foi a Dona Rosa no Conselho; Que a filha Izabela falou que o Breno mostrou as partes para ela e para as outras crianças, e tentou agarra-las, mas as mesmas não aceitaram, foi que a menor Izabela falou e a depoente falou na Delegacia; Que tinha um professor que queria ficar com o réu, e que foi atrás do réu na casa da depoente, mas a mesma informou que o réu não morava mais lá; Que uma pessoa falou que o mencionado Professor Reginaldo teria falado para uma pessoa que foi ele quem armou a ¿casinha¿ para o réu; Que tem certeza que o réu não fez nada com seus filhos; Que acha que é invenção das crianças; (...) Que as crianças não apresentam nenhuma resistência ao réu; Que as crianças nunca mostraram medo do réu; Que o filho falou que o Reginaldo estava fazendo a sua cabeça; Que seu filho disse que Breno nunca tinha feito nada com ele; Que as crianças não possuem sentimento de raiva ou medo do réu; Que seus filhos não ficavam sozinhos com o réu; Que seus filhos nunca saíram só com Breno;¿

Trechos do depoimento de Silva Luísa dos Santos Silva, mãe da menor Eloisa:
¿Que é amiga da família do réu; Que não é verdade o que consta no depoimento prestado na Delegacia; Que a assinatura é da depoente, porém o que está escrito não foi falado pela mesma; Que nunca acusou o réu; Que a Dona Rosa foi a casa da depoente e levou um papel para a mesma; Que sua filha não falou que o réu tinham mostrado o ¿Pau¿ para ela; Que sua filha não falou que o réu se masturbou na sua frente; Que sua filha apenas falou que estava brincando com Izabela e Jobson, dentro da casa, quando viram cair a toalha do denunciado e viram as ¿partes¿ dele; Que sua filha falou que o réu não pegou em nenhuma parte dela; Que sua filha não tem costume de inventar história e nem é mentirosa; Que estava em casa, quando chegou um carro do Conselho e Dona Rosa disse que tinha chegado uma denúncia do Conselho e que era para levar a menina no outro dia; Que depois a D. Rosa foi até a casa de Selma; Que no dia seguinte foram ao Conselho com as crianças; Que as crianças entraram na sala com D. Rosa e a depoente e Selma ficaram do lado de fora esperando; Que depois que as crianças saíram da sala, a D. Rosa chamou a depoente e Selma; Que quando entraram Dona Rosa disse que chamou as mães pois teve uma denúncia disque 100; Que a Dona Rosa tinha uma agenda, na agenda tinha muita coisa, que o Breno tinha agarrado as crianças, passado a mão no seio das crianças, se masturbado na frente das crianças; Que perguntou quem tinha falado isso, tendo Dona Rosa respondido que as crianças haviam falado; Que Dona Rosa colocou todos no carro do Conselho e lá disse que deveriam falar tudo que as crianças tinham falado para ela; Que assim fizeram; Que as crianças foram levadas para fazer exame;
Que Dona Selma disse que não tinha dado nada nos exames das crianças;
Que tem uma relação aberta com sua filha; Que sua filha lhe contaria se tivesse acontecido alguma coisa; Que sua filha gosta do réu; Que sua filha ficou triste quando o réu foi preso; Que confiaria no réu, caso fosse solto e deixaria sua filha ter contato com o mesmo; Que a Dona Rosa disse que o laudo deu negativo; Que sua filha frequentava a casa do réu, mas não ficava sozinha com o mesmo; Que não sabe dizer porque sua filha deu as declarações para a assistente social; Que perguntou para sua filha e a mesma disse que o réu não havia feito nada;

A sentença de primeiro grau afirma que é lamentável ver a mãe das vítimas tentando isentar o réu da responsabilidade pelos atos praticados, ocorre que não se trata de apenas uma mãe, a qual também é madastra do réu e genitora dos menores Isabela e Jobson. Existe o relato da testemunha Silva Luísa dos Santos Silva, que é mãe de Eloisa, e não possui nenhum grau de parentesco com o réu, nem mesmo por afinidade.

Estamos diante dos relatos de duas testemunhas que são mães das supostas vítimas e ambas apresentam relatos convergentes com o laudo psicossocial produzido durante a instrução processual, com base nos relatos dos menores.

Não existe nos autos motivos aparentes a justificar que as testemunhas e as supostas vítimas estejam testemunhando, na tentativa de eximir o réu de sua responsabilidade penal.

A testemunha ROSA DE OLIVEIRA LINS também corroborou as demais provas, declarando:
¿Que não é parente do acusado; Que conhece o réu pois chama o pai do mesmo para fazer trabalho na sua casa, e o réu vai com o pai; Que nunca ouviu relatos de que o réu abusava das crianças; Que quando sai de casa, sua filha fica com as crianças e o réu fica trabalhando com seu pai na sua casa; Que não vê as mães dos meninos terem raiva do réu; Que já viu, nas outras vezes que não teve audiência, as crianças abraçarem o réu e chorarem por quererem que ele saia logo; Que no fórum quando o réu passa para audiência, as crianças choram para que o réu seja solto; Que conhece o réu uns dois anos; Que o réu só presta serviço na sua casa; Que a casa da depoente não está acabada ainda; Que já precisou do pai do réu umas 6 vezes; Que não sabe falar nada da intimidade da casa do réu; Que nota na pessoa que o réu é um menino meigo; Que nunca viu o mesmo com falta de respeito; Que não sabe se as crianças teriam motivos para inventar alguma história; Que acha que não é verdade a acusação contra o réu; Que o acusado nunca ficou só com suas crianças em casa; ¿

Testemunha MARINES DE SOUSA MORAES informou:
¿Que conhece o Breno tem muito tempo; Que o conhece desde criança; Que soube que o réu estava preso, por um rapaz que foi na sua casa e sentou com a mesma no banquinho e disse: ¿vc sabe que o Breno tá preso?¿, tendo respondido que não, e questionado o motivo, e o rapaz falou: ¿Eu denunciei ele¿ e acrescentou: ¿não ficou comigo, não fica com ninguém¿; Que o nome do rapaz é Reginaldo; Que o Reginaldo falou que denunciou porque o réu não quis ficar com ele, então não ia ficar com ninguém; que ficou sabendo que teve uma confusão com a Silvia, e até se mudou de perto da casa dela; Que sabe que ele denunciou, mas não sabe como foi a denúncia; Que nunca viu comportamento do réu com relação as crianças; Que as mães das crianças não tem raiva do réu; Que o próprio Reginaldo disse que ia sair de onde morava, pois ia brigar com a filha de Dona Silvia; Que o Reginaldo lhe contou que havia denunciado Breno, quando já tinha se mudado de onde morava, perto da sua casa; Que Breno morava com a mãe dele; Que dificilmente Breno ia para casa do pai;¿

Conforme se observa os depoimentos testemunhais supratranscritos, são no sentido de contradizer as provas produzidas na fase pré-processual, excetuando, o depoimento da Assistente Social ROSA JORGE QUEMEL OLIVEIRA, que encaminhou as crianças ao ProPaz, e declarou em juízo:
¿Que tiveram uma denúncia por telefone dos direitos humanos, eles já tinham ligado várias vezes para o Conselho Tutelar, perguntando pelo caso de abuso feito pelo Breno; Que a depoente disse que não sabia, e foi informado que eles já havia mandado por internet, mas que o Conselho Tutelar estava sem internet, foi que os Direitos Humanos passou a cópia para a depoente, onde dizia que Izabela e Heloisa eram vítimas de abuso sexual e agredidas psicologicamente por Breno; Que depois receberam outra denúncia, através do Disque-Denúncia que foi referente ao menino Jose Jobson, que é a criança de 10 anos de idade, que teria sido abusado também por Breno; Que no dia seguinte foi até a casa dos familiares da Izabela e pediu a presença dos responsáveis das duas meninas, Heloiza e Izabela; Que conversou com as duas crianças, que lhe relataram que eram amiguinhas e que elas iam brincar na casa do pai do Breno, e quando a mãe não estava iam para o quarto brincar , o réu se aproximava e começava a pegar no seio das meninas; Que na outra vez ele mostrava o pênis; Que as meninas tinham medo, pois o réu era muito agressivo; Que o réu falava que se elas contassem ¿elas iam ver¿; Que as vítima contaram que o réu era muito agressivo; Que no caso do Jobson, mandou notificar a mãe da vítima; Que o Jobson relatou que o réu tinha colocado o ¿negócio¿ dele no bumbum da vítima; Que a vítima Jobson falou que o réu penetrou ele várias vezes; Que perguntou se doeu e a vítima disse que doeu; Que o réu tirava o shortinho da vítima e penetrava; Que a vítima falou que o réu colocava ¿a biba no bumbum dele¿; Que a tia da vítima foi ao Conselho Tutelar e intimidou a depoente; Que uma outra pessoa foi ao Conselho tutelar dizer que a filha dela também tinha sido abusada pelo réu, porém a filha da mencionada senhora já era maior de idade; Que as crianças estavam acompanhadas de suas mães, no Conselho Tutelar, mas na hora do depoimento estavam só as crianças, pois geralmente as crianças não falam na frente dos pais; (...)¿

Ao analisar detidamente as provas constantes dos autos, verifica-se que com relação as vítimas Eloisa e Isabela o exame pericial nada atestou, fato que por si só, não afasta a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que poderá ser comprovado por meio de provas testemunhais e palavra da vítima quando harmoniosa com os demais elementos de prova, o que será feito mais adiante.

Com relação a vítima Jobson, o laudo sugere em sua conclusão a ocorrência de provável cópula ectópica anal, o que também não pode ser analisado isoladamente, pois trata-se de materialidade, restando necessária a verificação da autoria delitiva, a qual deverá ser analisada através das demais provas constantes dos autos.

Contudo, compulsando os autos do processo constata-se que não há prova firme a indicar a autoria delitiva,
neste ponto
, sendo necessário enfatizar que as crianças foram ouvidas pela Assistente Social do Tribunal de Justiça, Setor Social da Comarca de Bragança, a qual concluiu:
¿Pelo exposto, pode-se entender que não há elementos que confirmem o histórico de abuso sexual por parte de Breno Gomes Ferreira contra as crianças Izabela, Jobson e Eloisa. Seus relatos convergentes demonstram naturalidade, firmeza, clareza, isentos de expressão de constrangimento ou falso testemunho.
Vale ressaltar que, no momento da abordagem social, junto as possíveis vítimas, estas estavam desacompanhadas de seus respectivos genitores, a fim de garantir a espontaneidade em suas narrativas, o que foi alcançado com êxito.¿

Consta do Laudo Social com relação a menor Izabela:
¿quando se tratou das denúncias, Izabela respondeu negativamente ao que está relatado nos documentos dos órgãos onde foi atendida (...)¿
¿Afirma que no Propaz integrado, relatou o mesmo que relatou a esta Técnica: Que em determinado dia, estava brincando de ¿pira-se-esconde¿ com seu irmão Jobson e sua amiga Eloisa, no quarto onde Breno entrou, por duas vezes, só de toalha para pegar alguma peça de roupa no guarda-roupa e, em uma das vezes, ao abrir a gaveta, a toalha caiu e ele se abaixou para pegar (¿a gente tava brincando de pira-se-esconde, ele foi tomar banho e veio pegar a roupa para vestir¿); Que ela, Eloisa e Jobson estavam debaixo das camas daquele quarto. Perguntado sobre o que Breno Fizera depois que a toalha caiu, respondeu que: ¿ele ajuntou para se enrolar de novo¿, perguntado: e depois disso? Respondeu: ele pegou a roupa dele e se vestiu no outro quarto e ele não sabia que a gente tava escondido¿; que não viu a parte da frente de Breno, só a parte de trás (textuais); Que Breno pegou a roupa dele e foi se trocar no outro quarto; Que quando saíram do quarto contaram à senhora Selma, sua genitora, o que aconteceu no quarto e que a sua genitora ¿brigou com ele¿ (textuais); Perguntado por que ela havia brigado com Breno, respondeu que ¿porque ele entrou só de toalha no quarto, pra ele não fazer mais isso¿

Com relação ao menor Jobson, a Assistente Social descreveu:
¿Quando se tratou das denúncias, em entrevista individual, Jobson respondeu negativamente ao que está relatado nos documentos dos órgãos onde foi atendido, juntamente com Izabela e Eloisa, a saber: que o denunciado mostrava suas partes, que mandava pegar em seu pênis; negou também que Breno tivesse lhe tocado em alguma parte de seu corpo. Afirma que, no Propaz integrado, relatou o mesmo que relatou a esta Técnica: que em determinado dia, estava brincando de `pira-se-esconde¿ com Izabela e sua amiga Eloisa, a qual tinha feito uma casinha de pano em cima da cama, no quarto onde Breno entrou, por duas vezes, só de toalha para pegar alguma peça de roupa no guarda-roupa e, em uma das vezes, ao abrir a gaveta, a toalha caiu e ele se abaixou para pegar (¿a gente tava brincando de pira-se-esconde, ele foi tomar banho e veio pegar a roupa para vestir; Que estavam debaixo da cama e estava um pouco escuro e não dava pra Breno ver que estavam no quarto¿.

Quanto a entrevista com a menor Eloisa, a Assistente Social do TJPA, declarou:
¿Quando se tratou das denúncias, Eloisa respondeu negativamente ao que está relatado nos documentos dos órgãos onde foi atendida, a saber: que o denunciado mostrava sua genitália, que tentava fazer com que pegasse em seu pênis; Que teria tentado beijar em sua boca, negou também que tivesse pagado em seu peito, como está relatado nos documentos dos órgãos pelos quais foi atendida. Ao falar do denunciado, demonstra tranquilidade, expressa verbalmente que gosta de Breno e que ele não fez o estão falando, que quiseram prejudicá-lo (...)¿.

De acordo com o relatório mencionado, a menor relatou o mesmo conteúdo das demais crianças com relação a brincadeira de `pira-se-esconde¿.

Conforme se observa, o relato das crianças na fase processual, perante a Assistente Social do Tribunal de Justiça é contrário ao que foi alegado no Propaz, gerando dúvida com relação a ocorrência dos fatos.

Sabe-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que em crime sexual, a palavra da vítima é de grande relevância para o deslinde da causa, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, quando alinhadas com demais provas constantes dos autos, levando em consideração que geralmente são crimes que ocorrem na clandestinidade.

Porém, no presente caso, apesar do relatório psicossocial produzido no Propaz, bem como os laudos periciais acostados aos autos, especialmente o laudo referente ao menor Jobson, único que concluiu por um possível abuso sexual, as crianças negam os fatos, afirmando inclusive que não relataram o que foi transcrito no relatório social pré-processual.

A palavra das vítimas resta corroborada pelos depoimentos testemunhais, especialmente os relatos das mães dos menores, que afirma que os filhos não confirmam os fatos.

Se a palavra da vítima é essencial para a condenação do réu, não pode ser diferente para a absolvição do mesmo, tendo em vista que está corroborada por demais provas produzidas em juízo.

É verdade que existe um laudo pericial que confirma a existência de uma lesão no menor Jobson, compatível com prática de ato libidinoso de diverso de conjunção carnal antigo, contudo, apesar de existir materialidade com relação a vítima mencionada, a autoria não restou devidamente demonstrada.

Refiro-me especialmente ao menor Jobson, pois como já mencionado, com relação as menores Izabela e Eloisa, os laudos são inconclusivos, não tendo como confirmar a ocorrência de abuso sexual, o que também não foi confirmado pelas menores em juízo.

O relato das supostas vítimas perante a Assistente Social está em consonância com o que foi informado pelo réu em seu interrogatório, especialmente, com relação ao dia em que as crianças alegam que estavam brincando no quarto e o réu entrou enrolado na toalha que caiu na frente das crianças.

Trecho do interrogatório do réu:
¿Que não fez nada do que está sendo acusado; Que mora na casa de sua mãe, dificilmente vai na casa de seu pai; Que não sabe o motivo de está sendo acusado; Que as crianças estão lhe defendendo, dizem que não falaram nada; Que não tem problema com ninguém da família das vítimas; Que aconteceu de ter ido na casa do seu pai, após um jogo de bola; Que foi tomar banho e não sabia que as crianças estavam no quarto brincado de se esconder; que estava enrolado na toalha, a toalha desmanchou e caiu e seu irmão começou a rir; Que as crianças viram quando atoalha caiu; Que nunca tocou as crianças do modo que estão falando; Que nunca chamou a menor Heloisa de safada; Que nunca tocou no anus do menor Jobson; Que nunca foi preso anteriormente; Que sempre considerou Jobson e a Izabela como irmãos e Heloiza é como se fosse uma sobrinha; Que Reginaldo frequentava a casa do pai do interrogado; Que Reginaldo queria ficar com o interrogado; Que o réu nunca quis; Que sempre dizia que não; Que chegou um tempo em que Reginaldo ameaçou o réu e sua família, dizendo que se não ficasse com ele, ele lhe jogaria numa cela de presidio; Que Reginaldo é homossexual; Que Reginaldo usou o seus irmãos para acusar o réu; Que as crianças conversavam com Reginaldo, respeitavam ele; Que sempre teve uma relação de irmão com as crianças; Que ia para casa do seu pai só dia de domingo, pois trabalhava e tinha mulher; Que recebe visita no presídio do seu pai e sua mãe; que as crianças mandam cartas para o réu dizendo que o réu é inocente e que ele vai sair do presídio para ficar do lado deles.¿

Diante do contexto probatório, não me convenci da responsabilidade criminal do apelante, havendo, ao contrário, sérias dúvidas acerca da acusação formulada contra o mesmo, notadamente por conta da existência de contradição nos relatórios psicossociais apresentados pelo Propaz e pelo setor social do TJPA.

Aqui reafirmo que
é dever do julgador buscar a solução mais justa, adequada e, acima de tudo, correta ao caso concreto, no qual, induvidosamente, não cheguei a um juízo de certeza acerca da responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual, pelas razões acima expostas, entendo que o provimento da apelação, ao meu ver, é a decisão mais correta a ser aplicada ao caso em tela.

De fato, não é possível haver uma condenação por um crime dessa natureza sem que haja uma certeza inequívoca da responsabilidade criminal do réu, havendo lacunas insuperáveis, com relação ao que foi relatado pelas supostas vítimas.

Ademais, em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir culpa para firmar juízos de culpabilidade, pois, se assim for, estar-se-á condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível à luz do princípio in dublo pro reo.

Em sendo assim,
considerando que os atos imputados ao apelante sejam extremamente graves, e verificando a existência de robustas dúvidas acerca da autoria delitiva entende-se, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e decretação sua absolvição.

O princípio do
In dubio pro reo
é a consagração da presunção de inocência e destina-se a não permitir que o agente seja considerado culpado de algum delito, enquanto restar dúvida sobre a sua inocência. Desta forma, a dúvida deve ser interpretada em favor do acusado. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado.

O Código de Processo Penal, na regra prevista no art. 386, II adota implicitamente o princípio mencionado:
Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VII - não existir prova suficiente para a condenação.

Assim, não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o acusado, com base no
in dubio pro reo

Finalmente, não existindo elementos produzidos no curso da ação penal que se revistam de idoneidade jurídico-probatória para efeito de justificação da condenação, em razão das inúmeras incongruências encontradas, a absolvição por insuficiência de provas, conforme preceitua o artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, é medida necessária.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor de BRENO GOMES FERREIRA, para que seja posto em liberdade, imediatamente, caso não esteja preso por outro processo.

É como voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator